Tribunal: TJBA
Processo: 0543325-23.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0543325-23.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
LARISSA SENTO SE ROSSI, DANILO OLIVEIRA TAVARES DA CRUZ, ROBERTO DOREA PESSOA

APELADO: ILANA DOS SANTOS PEDREIRA

Advogado(s)
:
RAFAEL RIBEIRO DA SILVA VALENTE, DEOLINDA ELAINE LINO DE SOUZA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CANCELAMENTO DE GRAVAME HIPOTECÁRIO. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO ENTRE A CONSTRUTORA/INCORPORADORA E O CREDOR HIPOTECÁRIO. QUITAÇÃO DO PREÇO AVENÇADO. DIREITO DO ADQUIRENTE À BAIXA DA HIPOTECA QUE GRAVA O BEM. SÚMULA 308 DO STJ. SUBSTITUIÇÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER POR ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. TUTELA EQUIVALENTE QUE SÓ PODE SER DETERMINADA EM CASO DE IMPOSSIBILIDADE FÁTICA OU JURÍDICA DE CUMPRIMENTO DA TUTELA ESPECÍFICA OU NO MELHOR INTERESSE DO CREDOR. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO NA ORIGEM PARA R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º
0543325-23.2018.8.05.0001
,
em que figura como Apelante
BANCO BRADESCO S.A
.
e Apelada
ILANA DOS SANTOS PEDREIRA.

Acordam
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

Sala das Sessões da 4ª Câmara Cível, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

DES. Antonio Adonias Aguiar Bastos

Relator